Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022692-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (IMPETRANTE), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (PACIENTE), Exmo. Dr. Ivan Lúcio Amarante (IMPETRADO), CARLOS ANDRÉ MORAES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), KAYKI DA SILVA DE JESUS - CPF: 711.224.131-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 044.153.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA DE JESUS - CPF: 700.101.481-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCLEUDO PINTO FIGUEIRA - CPF: 472.729.701-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADO NA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O
habeas corpus
impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos André Moraes
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, no dia 21.6.2023, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e resistência, ilícitos tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal (ação penal n. 1001222-50.2023.811.0049).

Aduz que a denúncia foi recebida sem mencionar a data do recebimento, e posteriormente foi nomeado para apresentar defesa técnica, e diligentemente já apresentou resposta à acusação, nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal, e no corpo de sua peça defensiva pleiteou a revogação da prisão preventiva do favorecido.

Assevera que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Afirma que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Por fim, pugna fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão da nomeação feita nos autos.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 183444266).

A impetração veio acompanhada de documentos digitais (Id. 183444290 ao Id. 183453656).

A liminar foi indeferida constante no Id. 183629154.

As informações foram juntadas (Id. 185265156).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 1.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO, POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR –
2.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE RECENTEMENTE E VOLTOU A DELINQUIR, PONDO EM XEQUE A ORDEM PÚBLICA -
3.
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – RENITÊNCIA DELITIVA EVIDENCIANDO O
PERICULUM LIBERTATIS
–
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas às condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante alegou, em síntese, que o paciente foi preso em 21.6.2023, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e resistência.

No presente caso, entendo que
a

razão não assiste ao impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“
No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico dos autos que a Autoridade Policia representou pela prisão preventiva de
Carlos André Moraes
, Kaiki da Silva de Jesus e Marcos Francisco Pereira, de igual forma o MPE representou pela prisão dos citados flagrados e concessão de liberdade provisória para o réu TIAGO FERREIRA DE JESUS, com fixação de cautelares. Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que,
MARCOS FRANCISCO PEREIRA e
CARLOS ANDRE MORAES já respondem por outra ação penal (autos n. 1001265-55.2021), tendo inclusive sidos beneficiados com a liberdade provisória, logo se verifica que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, uma vez presente a reiteração no crime realizada pelos flagrados
. Os fatos ora analisados foram praticados por 4 (quatro) réus, consequentemente se vê a periculosidade social e a real afronta a ordem pública. De igual forma, em relação ao custodiado Kaiki da Silva de Jesus, entendo que se trata de fatos novos e contemporâneos e graves; além disso, como bem relatou o próprio custodiado o mesmo quando ainda era menor de idade respondeu por dois homicídios e um roubo, sendo a periculosidade latente. Sobre as teses suscitadas pela defesa, tem-se que a invocação dos prejudicados pessoas e o quanto de pena eventualmente aplicada no final do processo nesse momento não são suficientes de desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos indiciados Carlos André Moraes, Marcos Francisco Pereira e Kaiki da Silva de Jesus, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa.

Posto isto, DECRETO A PRISÃO DE
CARLOS ANDRÉ MORAES
, KAIKI DA SILVA DE JESUS E MARCOS FRANCISCO PEREIRA e DETERMINO que seja imediatamente expedido os mandados de prisões.”

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa
,

pois
responde a outro processo criminal (autos de n. 1001265-55.2021.811.0049) na qual recentemente foi preso e concedida liberdade provisória.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por fim, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo, entendo que não comporta análise no rito procedimental do
habeas corpus
, uma vez que a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao douto juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023